Tribunal: TJPA
Processo: 0004141-89.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ALCOOLEMIA NO VOLANTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO DO APELANTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DESTINADO AO FUNDEP. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME. I. CASO EM EXAME Ação penal condenatória em que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 06 meses de detenção e 572 dias-multa, além de proibição de dirigir por 06 meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante, tendo transcorrido mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme o artigo 109, VI, do CP. Quanto ao tráfico de drogas, não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente do recurso, lhe dar provimento; e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 306 do CTB, pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. _____________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004141-89.2015.8.14.0028

APELANTE: RENAN ARAUJO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ALCOOLEMIA NO VOLANTE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO DO APELANTE PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER DESTINADO AO FUNDEP. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

I. CASO EM EXAME

Ação penal condenatória em que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/1997 (embriaguez ao volante), às penas de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 06 meses de detenção e 572 dias-multa, além de proibição de dirigir por 06 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se há prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de embriaguez ao volante; e

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva do crime de embriaguez ao volante, tendo transcorrido mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme o artigo 109, VI, do CP.

Quanto ao tráfico de drogas, não há provas suficientes para comprovar a autoria delitiva, aplicando-se o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente do recurso, lhe dar provimento;
e, de ofício,
declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 306 do CTB, pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI; CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Renan Araujo do Nascimento, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/Pa, que o condenou pela prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 306,
caput
, da lei 9.503/1997 às sanções de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto; mais 572 (quinhentos e setenta e dois) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime; e proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

As razões recursais voltaram-se à absolvição por insuficiência das provas e a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Num. 12661719 - Págs. 1 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Num. 12661721 - Págs. 1 a 7).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 12863723 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01-
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Isso não diz respeito, contudo, ao pedido de condenação da i. Defensoria Pública para pagamento de honorários advocatícios a ser destinado ao FUNDEP, por conta de sua natureza cível e de seu teor desfavorável ao apelante.

Conheço-a, parcialmente, por conseguinte.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL POR DISPENSA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO ACUSADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000881-61.2016.8.14.0030 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022)

02 -
DO CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto
ao crime do artigo 306 do CTB.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

O recebimento da denúncia ocorreu na data de 29/01/16 (Num. 6293388 - Pág. 1);

·

a sentença, datada de 15/04/20, impôs ao apelante a pena privativa de liberdade pelo crime de alcoolemia ao volante de 06 (seis) meses de detenção (Num. 6293401 - Págs. 2 a 6);

·

Há ato de secretaria em 30/04/20 (Num. 6293402 - Pág. 1
)
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI e §único, c/c artigo 110, §1º e art. 119 todos do Código Penal)
, contados
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6293399 - Pág. 4 e Num. 6293400 - Págs. 1 a 2):

II.2. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.

A materialidade da infração penal está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de fls. 25 do IPL e pelo Laudo Definitivo de fls. 71/72 do IPL, os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 40, 087g (quarenta gramas e oitenta e sete miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI e 01 (uma) porção de MACONHA, pensando 23,368g (vinte três gramas e trezentos e sessenta e oito miligramas).

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelas provas produzidas nos autos.

A testemunha JERRY ADRIANE MARTINS DA SILVA, policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou em juízo que durante a vistoria do carro onde o réu estava, foram encontradas as drogas.

Afirmou que havia três ou quatro pessoas no carro junto com o réu e que todos foram apresentados na delegacia, não sabendo dizer se foi atestado que a droga pertencia ao acusado.

A testemunha JOSIEL ALVES DA COSTA, policial militar que participou da prisão do réu, declarou em juízo que a polícia recebeu a informação de que o acusado estava com um grupo de pessoas na Boate Absolut, aduzindo que ele já era conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas e roubos.

Declarou que no momento em que o grupo saiu da casa noturna, a equipe policial efetuou a abordagem da caminhonete onde o acusado estava com os demais indivíduos, tendo sido encontrada a droga apreendida.

A testemunha ACÁCIO GOMES DE SOUSA, policial militar, disse que participou da prisão do réu e que a polícia já tinha a notícia de que ele era traficante na região. Declarou que no momento em que o grupo saiu da boate, foi dada a ordem de parada da caminhonete, a qual foi, inicialmente, recusada, sendo que, em seguida, foi efetuada a abordagem, oportunidade em que foram encontrados o OXI e a MACONHA apreendidos.

Disse que o acusado informou que a substância entorpecente apreendida era para seu consumo pessoal, sendo que as pessoas que estavam no carro declararam que o réu era o responsável pelo automóvel.

A informante NEIGILA OLIVEIRA DA SILVA relatou em audiência que estava no carro com o acusado no dia dos fatos, aduzindo que foi até a boate com um amigo chamado Thiago e que seus amigos estavam com o réu, aduzindo que pegou uma carona na caminhonete conduzida pelo acusado.

Disse que, ao passar por uma blitz, o réu não parou, tendo polícia atirado e ele parou em seguida.

Prosseguiu relatando que a polícia militar realizou a abordagem do veículo, oportunidade em que ela e seus amigos saíram da caminhonete e se afastaram.

Afirmou que ouviu o delegado falar que foi encontrada uma quantidade de maconha, não se recordando se o réu declarou ser o dono da droga.

O acusado, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, aduzindo que a polícia encontrou apenas a maconha dentro do veículo, não sabendo dizer a origem do OXI e disse que não declarou

perante os policiais que as substâncias entorpecentes eram para seu consumo pessoal.

Como se vê, a palavra dos policiais militares que participaram da prisão do denunciado é harmônica, ao contrário do que se depreende do depoimento do acusado, que limitou-se a negar a autoria delitiva, porém não fez qualquer prova de suas alegações, cabendo ressaltar que o material entorpecente foi encontrado no veículo do denunciado, tratando-se de grande quantidade, a qual se revela incompatível como o simples uso.

Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos dos policiais militares devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando em conformidade com o laudo toxicológico constante dos autos e com as demais provas colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, além do que não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso dos agentes em prejudicar o

denunciado.

Assim, não existem motivos para desprestigiar as declarações dos agentes públicos, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Demonstram sintonia e coerência e encontram respaldo nas demais provas dos autos. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário.

Com efeito, a doutrina leciona que a prova assim considerada, a partir de exame conjunto e universal, será capaz de fundamentar, com a necessária segurança, a decisão do juiz. Por isso, é a afirmação doutrinária no sentido de que as provas possuem um valor relativo, de sorte que, apenas se analisadas globalmente, terão força bastante para levar o juiz a um veredicto condenatório.

Portanto, os depoimentos das testemunhas policiais militares estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, confirmando a imputação feita na denúncia em relação ao acusado, na modalidade guardar material entorpecente para fins de tráfico.

A versão apresentada pelo acusado, apesar de estar em consonância com o seu direito constitucional à autodefesa e ao contraditório, não encontra maior credibilidade, uma vez que se trata de elemento isolado e contraditório frente às demais provas presentes nos autos.

A quantidade de droga apreendida revela a traficância, aliado às informações pretéritas sobre o acusado, cabendo ressaltar que foram encontrados no veículo do réu 40,087g (quarenta gramas e oitenta e sete miligramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como OXI e 23,368g (vinte três gramas e trezentos e sessenta e oito miligramas) de MACONHA.

Registre-se que o crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no "caput", do artigo 33, da Lei 11.343/06 caracteriza o delito.

Confira-se o teor do tipo:

(...)

Luiz Flávio Gomes, ao tratar do crime em questão, ensina que o crime se consuma "com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico" (GOMES, Luiz Flávio. Lei de drogas comentada. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 184).

Esse entendimento é pacificamente perfilhado pela jurisprudência, inclusive pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "verbis":

(...)

O tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 não exige dolo específico, ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas. Ao contrário, o tipo demanda apenas o dolo de realizar qualquer núcleo do tipo.

Nesse sentido, são as lições do jurista e doutrinador Guilherme de Souza Nucci, ao tecer comentário ao referido dispositivo: "Elemento subjetivo: é o dolo. Não há elemento subjetivo específico do tipo, nem se pune a forma culposa" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 358).

Assim, embora o acusado RENAN ARAÚJO DO NASCIMENTO não tenha sido flagrado comercializando drogas, ele incidiu na conduta de guardar, prevista no tipo descrito no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e a intenção de difusão ilícita foi revelada por meio das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos das testemunhas.

(...) <sic>

Não obstante restar cristalina a materialidade do delito de tráfico de drogas, ante o auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo – atestando a apreensão e natureza deletéria dos entorpecentes (40,087g de cocaína e 23,368g de cocaína) -, do mesmo modo não procede quanto à autoria delitiva. Explico.

Ora, embora comprovado que foi encontrado entorpecentes dentro do carro conduzido pelo réu, pairam dúvidas se eles lhe pertenciam, pois:

1)

no automóvel havia outras pessoas além do réu – que estavam vindo de uma festa -, no momento da abordagem;

2)

e as testemunhas não souberam precisar o local onde foram encontradas as drogas.

Outrossim, malgrado os policiais tenham dito que o ora recorrente confessou que as circunstâncias eram para seu uso pessoal, isso não encontra eco nos interrogatórios extrajudicial (Num. 6293408 - Pág. 6) e judicial do réu (mídia no Num. 20191826 - Pág. 1) nos quais nega ser usuário de entorpecentes e a prática do delito em questão.

Nesse contexto, apesar de não se poder afirmar, com certeza, que o apelante praticou a conduta em questão, de igual modo, não se pode aduzir que ele é desprovido de culpa, inocente, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA. DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para formar a convicção acerca da propriedade dos entorpecentes encontrados do interior do veículo
em que o acusado estava sentado no banco do passageiro. 2
. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva,
a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07182552920198070001 DF 0718255-29.2019.8.07.0001, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 21/05/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso e dou provimento à parte conhecida para absolver o apelante Renan Araujo do Nascimento, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP, do crime de tráfico de drogas. Ainda, de ofício
,
declaro a extinção da punibilidade do delito do art. 306 do CTB, pela prescrição retroativa.

É o voto.

Belém, 02/12/2024